Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes no tocante ao contrato objeto dos autos, bem como para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título reparação por dano moral. Em suas razões recursais, o autor pretende a majoração do valor arbitrado a título de reparação do dano moral. Já no recurso da ré, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados, ante a necessidade de perícia. No mérito, alega legitimidade da contratação e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, solicita a redução do valor arbitrado. Por fim, questiona a data de incidência dos juros de mora.
2. Recurso do autor próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 47985057 a ID 47985061). Sem contrarrazões. Recurso do réu próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 47985048 a ID 47985050). Contrarrazões apresentadas (ID 47985068).
3. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixo de conhecer o documento (ID 47985051) inserido na peça recursal, visto que não se trata de fato novo.
4. Preliminar de complexidade da causa. Não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
6. Alega o autor que teve seu nome negativado por dívida vinculada a cartão de crédito que desconhece. Informa que abriu reclamação no atendimento prestado pelo requerido e mesmo questionando o débito o banco insistiu na cobrança, sendo o seu nome negativado no órgão de proteção ao crédito. Aduz que teve seu cartão de crédito de outra instituição financeira bloqueado em razão da negativação indevida.
7. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
8. No caso, o banco não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e realização da compra pelo consumidor, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação. Deve, portanto, responder pelo fortuito interno referente à fraude na operação bancária, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Diante da falha na prestação de serviço, o autor teve seu nome incluído nos órgãos de inadimplentes por dívida que não contraiu no valor de R$ 3.073,32 (três mil e setenta e três reais e trinta e dois centavos), sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Ainda, teve seu cartão de crédito vinculado a outra instituição financeira bloqueado em razão dessa negativação.
10. Para fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, o valor de 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
11. Por fim, juros de mora na responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos do que dispõe a Súmula 54 do STJ, não merecendo reparo a sentença proferida.
12. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.